Tribunal: TJBA
Processo: 8007069-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007069-94.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: P003 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): ANDERSON PODEROSO BANTIM APELADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APELAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. LITERALIDADE DOS ARTS. 932, III E 1.010, III DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.Submete-se a apreciação a pretensão recursal formulada em face da sentença que julgou improcedente os pedidos autorais de extinguindo o feito, além de ter condenado o apelante nas custas e honorários advocatícios. 2. Embora tenha o Apelante expressado seu descontento em relação a sentença exarada, acostando tempestivamente seu petitório revisional, deixou este de debelar de forma satisfatória o comando judicial vergastado, resumindo-se a transcrever essencialmente o disposto na exordial. 3. Honorários advocatícios majorados em desfavor da parte sucumbente em 15% sobre o valor da causa fixado pelo Juízo a quo com fulcro no art. 85, §§ 8º e 11º, do CPC. 4. Recurso Não Conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007069-94.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante P003 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e como apelada BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora